Tribunal: CARF
Processo: 10930.721889/2015-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.721889/2015-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.857 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
JOAO VICENTE CAPOBIANGO & ADVOGADOS ASSOCIADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO. SIMPLES NACIONAL. FALTA DE REGULARIZAÇÃO.
Não pode recolher os tributos na forma do Simples Nacional a pessoa jurídica
que possua débito com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal,
cuja exigibilidade não esteja suspensa. Não tendo sido regularizada a totalidade
dos débitos no prazo de 30 (trinta) dias da ciência do ADE, deve ser mantido o
efeito da exclusão do Simples Nacional no processo administrativo fiscal de
controle de legalidade do ato administrativo..

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do SIMPLES NACIONAL.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Júnia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (Suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Recife (PE), ao qual farei as complementações necessárias:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.721889/2015-18
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.857 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.721889/2015-18

Trata-se de manifestação de inconformidade contra a exclusão do regime tributário do
Simples Nacional – SN - com efeitos a partir de 1/1/2016, veiculada através do Ato
Declaratório Executivo (ADE) de Exclusão DRF/LON no 1514334, de 1o de setembro
de 2015 (fl. 12), com base na existência de débito exigível, correspondente à inscrição
em Dívida Ativa da União no 90615.011912-33 (fl. 13), referente a uma multa isolada
por irregularidade na compensação de débitos, tratada no processo administrativo no
16366.720340/2011-11 (fls. 23/34).
2. Em 14/10/2015 a empresa manifestou inconformidade quanto à exclusão (fls. 2/5)
com as principais alegações a seguir transcritas:
02. DO DIREITO
A. Afronta ao art. 79 da Resolução CGSN 94/2011
Primeiramente insta destacar que o art. 79 da Resolução CGSN 94/2011 prevê que
verificada infração à legislação tributária a empresa optante pelo Simples deverá
receber Auto de Infração e Notificação Fiscal:
Art. 79. Verificada infração à legislação tributária por ME ou EPP optante pelo
Simples Nacional, deverá ser lavrado Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF),
emitido por meio do Sefisc. (Lei Complementar n° 123. de 2006, art. 33, §§3°e4°)
Ou seja, no caso de não ter havido recolhimento correto de tributos pelo Simples
Nacional, a Secretaria da Receita Federal do Brasil deve, em um primeiro
momento, lavrar auto de infração e notificação fiscal em face do contribuinte,
oportunizando-o o pagamento dos valores supostamente devidos, conforme dispõe o
art. 80 da mesma Resolução:
Art. 81. O valor apurado no AINF deverá ser pago por meio do DAS, utilizando-se
de aplicativo disponível no Portal do Simples Nacional. (Lei Complementar n° 123,
de 2006, art. 21, inciso I; art. 33, § 4 0)
Ocorre que no caso em questão, a impugnante não teve auto de infração ou
notificação fiscal lavrados contra si para que lhe fosse oportunizado o recolhimento
de valores devidos, do que se infere que, nesse sentido, não poderia a Secretaria da
Receita Federal do Brasil excluí-la do Simples Nacional sob pena de afronta ao
princípio da legalidade pela inobservância das disposições da própria Resolução
CGSN 94/2011.
Insta destacar que, o direito de a Secretaria da Receita Federal excluir de oficio o
contribuinte do Simples não se sobrepõe ao direito que o contribuinte tem de lhe ser
oportunizado o pagamento de débitos ou ainda eventual defesa de auto de
infração/notificação fiscal sob pena de afronta ao princípio da legalidade e do
contraditório.
Nesse sentido, impõe-se a anulação do ato de exclusão da impugnante do Simples
Nacional para que lhe seja oportunizado o pagamento de eventuais valores não
recolhidos.
B. Afronta ao art. 6°da Resolução 94/2011 Ademais, nos termos do § 2o, inciso I, do
Art. 6o da Resolução 94/2011, o contribuinte pode regularizar eventuais pendências
até o vencimento do prazo para solicitação da opção pelo Regime do Simples
Nacional:
(...)
Nesse sentido não pode, sob pena de afronta a própria Resolução que regulamenta
o Simples Nacional, haver a exclusão do contribuinte se este ainda pode regularizar
eventuais pendências para efetuar sua opção no ano de 2016.
Assim, impõe-se a nulidade impugnante do Simples Nacional.
3. A ciência do ADE foi feita pela via postal em 18/09/2015 (AR à fl. 17).

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.857 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.721889/2015-18

Em 30 de junho de 2016, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Recife (PE), negou provimento à manifestação de inconformidade. A decisão recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES
NACIONAL
MANTIDA.
FALTA
DE
REGULARIZAÇÃO DOS DÉBITOS MOTIVADORES.
Mantém-se a exclusão do Simples Nacional motivada pela existência de débitos
exigíveis quando estes não são regularizados em tempo hábil.

Cientificada (AR fls.45), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
47/51, no qual alega, fundamentalmente, que a existência de débito sem exigibilidade suspensa é
hipótese em impede a adesão ao simples, mas não a exclusão da empresa do sistema de
pagamento simplificado.
É o relatório

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
Conforme exposto no relatório, a exclusão do Simples Nacional baseou-se na
existência de débitos exigíveis da empresa em razão do disposto no inciso V do artigo 17 da Lei
Complementar no 123/2007, abaixo transcrito:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;

A ocorrência de qualquer das situações previstas no artigo 17 impõe ao
contribuinte a obrigatoriedade de efetuar a comunicação à fazenda. Ausente a referida
comunicação, a Administração efetuará a exclusão de ofício por meio do Ato Declaratório
Executivo. É o dispõe os artigos 28, 29, 30, 31 e 33 da Lei Complementar no 123/2007. Confira-
se:
Art. 28. A exclusão do Simples Nacional será feita de ofício ou mediante comunicação
das empresas optantes.
Parágrafo único. As regras previstas nesta seção e o modo de sua implementação serão
regulamentados pelo Comitê Gestor.
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se- á
quando:
I – verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.857 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.721889/2015-18

(...)
§ 5o A competência para exclusão de ofício do Simples Nacional obedece ao disposto no
art. 33, e o julgamento administrativo, ao disposto no art. 39, ambos desta Lei
Complementar.
(...)
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou
das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
(...)
II – obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de
vedação previstas nesta Lei Complementar;
(...)
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
(...)
IV – na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão.
(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
(...)
Art. 33. A competência para fiscalizar o cumprimento das obrigações principais e
acessórias relativas ao Simples Nacional e para verificar a ocorrência das hipóteses
previstas no art. 29 desta Lei Complementar é da Secretaria da Receita Federal e das
Secretarias de Fazenda ou de Finanças do Estado ou do Distrito Federal, segundo a
localização do estabelecimento, e, tratando-se de prestação de serviços incluídos na
competência tributária municipal, a competência será também do respectivo Município.

Em sua impugnação o contribuinte se defendeu alegando, essencialmente, que o
débito que motivou sua exclusão do Simples Nacional deveria ter sido objeto de lançamento por
meio de Auto de Infração e que, no caso em questão, “a impugnante não teve auto de infração
ou notificação fiscal lavrados contra si para que lhe fosse oportunizado o recolhimento de
valores devidos, do que se infere que, nesse sentido, não poderia a Secretaria da Receita
Federal do Brasil excluí-la do Simples Nacional sob pena de afronta ao princípio da legalidade.
A decisão recorrida, por sua vez, negou provimento à impugnação por constatar
que, ao contrário do alegado pela contribuinte, o débito teria sim sido objeto de lançamento,
conforme se verifica pelo trecho abaixo transcrito:

8. Foi anexado às fl. 23/30 o auto de infração lavrado contra a empresa defendente por
irregularidade na compensação de débitos, tratado no processo administrativo no
16366.720340/2011-11. A tela do sistema e-processo (fl. 31 – recorte colado adiante)
mostra que o contribuinte foi regularmente cientificado da autuação e se defendeu nas
duas instâncias administrativas, antes que o débito fosse inscrito em Dívida Ativa.
Assim, afasta-se a argumentação de que o débito motivador da exclusão careceu de
autuação.

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.857 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.721889/2015-18

Em fase recursal a contribuinte alega que “a existência de débitos de uma
empresa no Simples não gera sua exclusão do programa, mas sim a sua vedação quando de sua
opção pelo Simples no início do ano-calendário”.
Sem razão a Recorrente. Isso porque, se as hipóteses de vedação ao ingresso no
programa não fossem hipóteses de exclusão não haveria que se falar em exclusão de ofício. O
artigo 30, II, da LC 123/07 não deixa dúvida de que haverá exclusão obrigatória quando o
contribuinte incorrer “em qualquer das situações de vedação previstas nesta Lei
Complementar”.
Contudo, excepcionalmente, é permitida a permanência da pessoa jurídica como
optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da regularização do débito no prazo de
até 30 (trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.
Essa tem sido a interpretação adotada por este Conselho, conforme se verifica
pelas ementas abaixo transcritas:
SIMPLES NACIONAL. VEDAÇÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS
.Não pode recolher os tributos na forma do Simples Nacional a pessoa jurídica que
possua débito com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa. Não tendo sido regularizada a totalidade dos
débitos no prazo de 30 (trinta) dias da ciência do ADE, deve ser mantido o efeito
da exclusão do Simples Nacional no processo administrativo fiscal de controle de
legalidade do ato administrativo.(Acórdão n° 1003000.014, de 06.06.2018, Rel. Cons.
CARMEN FERREIRA SARAIVA) (grifamos)

SIMPLES. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS SEM EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
EXCLUSÃO.
Consoante o que dispõe a legislação, é cabível a exclusão das pessoas jurídicas do
Simples quando da existência de débitos, sem exigibilidades suspensas, junto ao
INSS ou, junto à Fazenda Pública Federal. Excluído do Simples por existência de
débitos, sem exigibilidades suspensas, tem-se o prazo de trinta dias para
regularização e permanência da pessoa jurídica como optante do Regime Especial,
contados a partir da ciência da comunicação. Ultrapassado o mencionado prazo de
regularização, consuma-se, em definitivo, a exclusão, ainda que venham a ser
posteriormente parcelados os débitos pelo contribuinte, que poderá então fazer nova
opção em procedimento próprio. (Acórdão n° 1002000.198, de 10.05.2018, Rel. Cons.
LEONAM ROCHA DE MEDEIROS) (grifamos)
O referido entendimento tem sido corroborado pela jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, conforme se verifica pelas ementas das decisões abaixo transcritas:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO
DE SEGURANÇA. EMPRESA INDIVIDUAL. EXCLUSÃO DO SIMPLES. ART. 17,
V, DA LC 123/2006. ALEGADA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. MERA INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA EM EXECUÇÃO
FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE HIPÓTESE PREVISTA
NO ART. 151 DO CTN.
1. Ficando incontroversa a existência dos aludidos débitos fiscais do
recorrente, só a suspensão da exigibilidade desses seria capaz de
impedir a sua exclusão do SIMPLES. Para tanto, foi alegado que a existência de
indicação de bens à penhora seria suficiente para que se suspendesse a execução fiscal
promovida contra a impetrante, não podendo ficar prejudicada pela mora do Judiciário,
relativa à falta da lavratura dos respectivos termos de penhora.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.857 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.721889/2015-18

2. Não se tendo verificado, no caso, a comprovação de nenhuma das hipóteses de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme previstas no art. 151 do CTN,
não há como prosperar a pretensão do recorrente.
3. Recurso ordinário em mandado de segurança desprovido. (RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA No 27.869 SE Rel. Min. Denise Arruda) (grifamos)

TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO ESPECIAL. LEI N. 10.522/02. VEDAÇÃO ÀS
EMPRESAS OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL. SÚMULA 83 DO STJ.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Cinge-se a controvérsia dos autos à possibilidade ou não de adesão ao parcelamento
previsto na Lei n. 10.522/02, dos tributos previstos no SIMPLES NACIONAL.
2. O Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), instituído pela
Lei Complementar n. 123, de 2006, estabelece tratamento tributário diferenciado e
favorecido a empresas no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, mediante regime único de arrecadação dos tributos.
3. Não existe na referida Lei Complementar qualquer previsão para tanto.
Inclusive, importante salientar que a existência de débitos enseja a
exclusão da microempresa e da empresa de pequeno porte do
mencionado regime tributário diferenciado.
4. O Simples Nacional é administrado pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e
pela Receita Federal, atendendo à condição prevista no art. 1o da Lei n. 11.941/2009.
Ora, o citado sistema unificado de arrecadação é regulado pelo Comitê Gestor do
Simples Nacional (CGSN), instituído pelo Decreto n. 6.038, de 7.2.2007, vinculado ao
Ministério da Fazenda e composto por representantes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.
5. A Portaria Conjunta PGFN/RFB 6/2009 regulamentou a Lei n. 11.941/09, que é lei
ordinária; dessa forma, não poderia1 estabelecer transferência de parcelamentos de
tributos devidos a Estados e Municípios, sob pena de afronta ao art. 146, III, "d", da
Constituição Federal (que exige lei complementar), não havendo, portanto, qualquer
extrapolação no seu poder regulamentador.
6. Apenas Lei Complementar pode criar parcelamento de débitos que englobam tributos
de outros entes da federação, nos termos do art. 146, III, "d", da Constituição Federal.
7. Em suma, a exegese do art. 1o da Lei n. 11.941/09 não alcança os débitos do
SIMPLES NACIONAL, em atenção à reserva de lei complementar de que cuida o art.
146 da CF, bem como a própria LC n. 123/06, que não previu qualquer hipótese de
parcelamento. (AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.315.371 RS, Rel. Min. Humberto
Martins) (grifamos)

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.
(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.857 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.721889/2015-18

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital